Tribunal: TJPA
Processo: 0054009-64.2015.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0054009-64.2015.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: SANTARÉM
APELANTE: RAIMUNDA PAZ GUERRA
ADVOGADO: DR. GEORGE AUGUSTO DE AGUIAR SOUSA - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/06. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. DESPROVIMENTO.
1. O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, assim, existindo provas incriminadoras, legitimada está a condenação, razão pela qual não cabe a absolvição.
2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz. In casu, a pena foi fixada quase no mínimo legal, diante da natureza da droga encontrada, razão pela qual não há como falar em excesso.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Santarém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
RAIMUNDA PAZ GUERRA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca de Santarém, que o condenou à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 24.09.2015, por volta de 10:30h da manhã, após campana, policiais militares flagraram venda de entorpecentes pela denunciada a usuário posteriormente revistado (1 trouxa de cocaína) e que apontou-a como traficante. A denunciada foi incursa no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 49/56, sobreveio sentença condenatória contra a qual a Ré recorreu às fls. 58 e 63/69, onde requer a reforma da sentença e sua conseqüente absolvição, por insuficiência de provas; e a redução da pena para o mínimo legal.

Constam contrarrazões às fls. 75/78.

E parecer da Procuradoria de Justiça, às fls. 84/93, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, apenas na dosimetria, para fixação da pena no mínimo legal.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

A Apelante protesta pela reforma da sentença e

sua conseqüente absolvição, por insuficiência de provas; e a redução da pena para o mínimo legal.

No que tange ao
mérito da acusação
, o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a materialidade delituosa está comprovada pelo Auto de Apreensão de fls. 17-IP, Laudo de Constatação (fls.19-IP), e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 17).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois, em que pese a Ré negar em Juízo a autoria delitiva, os policiais ouvidos e que foram responsáveis pela sua condução e apreensão da droga, bem como os demais elementos constantes dos autos são responsáveis pela comprovação da traficância.

Isso, porque a quantidade de droga apreendida com o usuário perto do local da campana constata o tráfico (1 trouxa de cocaína), sendo que ela foi observada entregando o objeto ao usuário Luis, ouvido no inquérito policial e que confirmou que comprou a droga da Ré, razão pela qual foi presa em flagrante delito.

Os policiais militares ouvidos em Juízo, ao contrário do afirmado pela defesa, prestaram depoimentos seguros a respeito da droga apreendida.

O fato da defesa contestar as fotos tiradas pelos policiais durante a campana, não elide seus depoimentos extra e judicial, nos quais eles narraram todos os fatos que observaram e depois foram constatados na frente da casa da Ré, e ela já era conhecida por eles como traficante, até porque tem condenação anterior pelo mesmo crime.

Outrossim, vale ressaltar que está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária e civil até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Ora, a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos à Ré todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se ela não conseguiu seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-la, diante das provas contundentes produzidas pela acusação.

Assim, por ser o crime imputado à Ré de mera conduta, uma vez encontrada droga suficiente para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, a base para a condenação se consolida, pois aliados a outros elementos probatórios.

Por essas razões é que configura-se como insustentável a tese absolutória.

No que tange à
redução da pena, a
Ré recebeu a pena-base para o crime de tráfico de 6 (seis) anos e 3 meses de reclusão, sendo que a média da pena de tráfico é 10 (dez) anos. Não vejo justificativa plausível para o argumento defensivo de excesso, posto que a existência de circunstância negativa, como a natureza altamente viciante da droga apreendida (cocaína), é valorada por discricionariedade do magistrado, já que o legislador não fixou critérios objetivos para tal dosagem, não permitem a fixação no mínimo.

Basta a existência de um único vetor negativo para autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo legal - Súmula 23 do TJPA. Outrossim, como dito acima, o valor dado a cada cicunstância depedende do magistrado, podendo-se valorar um vetor mais negativo do que outro.

Em sendo assim, como a pena média do crime de tráfico é de 10 (dez) anos, tenho como razoável uma pena fixada quase no mínimo lehal.

A Ré só não ficou com a pena mínima porque é reincidente e teve agravada sua reprimenda.

Desta forma, sob todos esses aspectos, devem ser mantidos os termos da sentença de fls. 49/56, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter os termos da sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de março de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator